Tribunal: TJPA
Processo: 0002275-22.2011.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002275-22.2011.8.14.0049

APELANTE: RENATO CARDOSO DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0002275-22.2011.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RENATO CARDOSO DO CARMO (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. RÉU POLICIAL MILITAR. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÚLTIPLAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR E DAS DEMAIS COMO AGRAVANTES. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDA. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de Renato Cardoso do Carmo em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática de sete crimes de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV do CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único do CP).

Fato relevante.
O apelante, que exercia a função de policial militar, integrava e liderava um grupo de extermínio (milícia) no bairro do Aurá. Fortemente armados, os agentes invadiram uma residência durante a madrugada, torturaram os moradores e executaram sumariamente 7 (sete) pessoas, no evento que ficou conhecido como "Chacina de Santa Izabel".

II. Questão em discussão

3.
As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a nulidade do julgamento por suposta decisão contrária à prova dos autos e a atipicidade do delito de associação criminosa armada; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base e limitar o aumento pelo vetor culpabilidade à fração de 1/6; (iii) verificar a ocorrência de
bis in idem
pela utilização de qualificadoras remanescentes como agravantes; e (iv) julgar o cabimento do concurso formal em detrimento do concurso material aplicado na sentença.

III. Razões de decidir

4. A cassação do veredicto popular sob alegação de ser manifestamente contrário à prova dos autos só é cabível quando a decisão for totalmente dissociada do conjunto fático-probatório. No caso, a condenação possui firme esteio em interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e laudo de comparação balística que atestou que projéteis retirados das vítimas foram expelidos pela arma do apelante. Também restaram devidamente comprovadas a estabilidade do bando e a majorante do emprego de arma para a associação criminosa.

5. Na primeira fase da dosimetria, a legislação brasileira não impõe a adoção obrigatória da fração de 1/6, vigorando a discricionariedade vinculada do magistrado. A elevação da pena-base acima de 1/6 (fixada em 1/4) possui fundamentação idônea, pois a culpabilidade desborda da normalidade: o réu, como policial militar, desvirtuou sua função de proteger a vida e a ordem para liderar um grupo de extermínio. O
modus operandi
da chacina também revela extrema premeditação e perversidade.

6. Inexiste
bis in idem
na utilização de múltiplas qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa) em fases distintas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, havendo mais de uma qualificadora, uma balizará o tipo derivado e as remanescentes poderão ser aplicadas na segunda fase como agravantes genéricas (art. 61, II, "c" e "d", do CP). O aumento de 1/6 para cada agravante isolada atende à proporcionalidade.

7. A aplicação da regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP) é inarredável. A pluralidade de disparos direcionados a sete vítimas distintas, no contexto de uma invasão residencial ardil, evidencia a existência de desígnios autônomos.

IV. Dispositivo:
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
.

Tese:
A condição de policial militar e a extrema gravidade do
modus operandi
constituem fundamentação idônea para o distanciamento da fração padrão de 1/6 na valoração negativa da culpabilidade. Havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é legítima a utilização de uma para qualificar o delito e das remanescentes como agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria, não configurando
bis in idem
. Aplica-se a regra do concurso material aos crimes de homicídio doloso quando evidenciada a autonomia de desígnios em relação a cada uma das vítimas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, arts. 59, 61, II, "c" e "d", 68, 69, 70, 121, §2º, I, III e IV, e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no REsp 1979962/GO (Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 13/11/2023); STJ, HC 402.851/SC (Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 21/09/2017).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Renato Cardoso do Carmo
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado 7 (sete) vezes (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) e crime de formação de quadrilha ou bando em concurso material (art. 288, parágrafo único c/c art. 69, do CP) à pena de 145 (cento e quarenta e cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

Oferecimento da Denúncia: 03.11.2011 (id 14826027).

Recebimento da Denúncia: 24.11.2011 (id 14826351).

Memoriais finais apresentados pela defesa de Renato Cardoso: 18.03.2022 (id 14826602);

Sentença de pronúncia: 16.07.2014 (ids 14826641 a 14826645).

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Renato Cardoso: 04.08.2014 (id 14826649 e 14826653).

Acórdão nº 144.374 pelo improvimento do recurso em sentido estrito: 19.03.2015 (id 14826697 a 14826698).

Embargos de Declaração apontando omissão e obscuridade: 30.03.2015 (14826699 a 14826700). Acórdão nº 157.264 pelo conhecimento e não provimento publicado no Diário de Justiça em 21.03.2016 (ids 14826703 e 14826704).

Recurso Especial: 13.05.2016 (id 14826706). Decisão monocrática negando seguimento publicada em 23.09.2016 (id 14826710 e 14826711).

Agravo em Recurso Especial: 30.09.2016 (id 14826713, 14826714 e 14826715). Decisão do STJ nº 1.073.902 pelo conhecimento do Agravo para não conhecer do recurso especial. Publicada em 14.06.2017 (ids 14826734 e 14826735.

Embargos de Declaração: 26.06.2017 (id 14826735 e 14826736). Rejeitados: 01.08.2017 (id 14826738).

Recurso Extraordinário: ausência de repercussão geral. Agravo em Recurso Extraordinário. Não conhecido. Publicado no Diário de Justiça Eletrônico/STJ em 28.06.2018 (id 14826804). Embargos de Declaração: 02.07.2018 (id 14826806).

Determinado o desmembramento do processo em razão da instauração de incidente de insanidade mental em relação ao réu Renato Cardoso do Carmos (id 14826930)

Ata da Sessão do Júri realizada no dia 20.06.2023 (id 14827165). e sentença condenatória: 21.06.2023 (id 14827163). Mídias da Sessão de Julgamento do Júri (ids 14827185 a 14827241).

Recurso de Apelação: 26.06.2023 (id 14827249). Certidão de tempestividade: 27.06.20223 (id 14827250).

Recebidos os autos nesta instância em 28.06.2023. Despacho da Desembargadora Rosi Gomes, em 19.12.2023, não acolhendo a prevenção apontada pela Des. Kédima Lyra (id 14902563) e determinando o encaminhamento dos presentes autos ao Des. José Roberto Pinheiro Maia (id 17501284), que, por sua vez, apontou a minha prevenção em decorrência do julgamento do Mandado de Segurança 2011.3021342-8 de relatoria, à época (22.09.2011), do Des. Ronaldo Valle (atualmente aposentado) a quem sucedi (id 19592490), razão pela qual acolhi a prevenção (id 19633101).

Razões da Apelação pela Defensoria Pública: 22.04.2025 (id 26315279). Razões da Apelação por advogado particular: 19.05.2025 (id 27279895). Ambas as defesas pugnam pela nulidade da decisão do Júri por entender contrária a provas dos autos. Aduz ainda a tese de atipicidade de conduta quanto ao crime previsto no art. 288 do CP ou, no mínimo, o afastamento do parágrafo único como causa de aumento de pena. Subsidiariamente, na dosimetria, requer o redimensionamento da pena com a fração em um sexto para o vetor culpabilidade e para as agravantes, bem como a exclusão de uma das qualificadoras, uma vez que utilizada para qualificar o crime de homicídio, sob pena de
bis in idem. P
or fim, requer seja reconhecido o concurso formal de crimes em substituição ao concurso material.

Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação: 30.05.2025 (id 27279897).

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso apenas para afastar a incidência das agravantes aplicadas na segunda fase dosimétrica: 17.07.2025 (id 28464574).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento da sessão virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Conheço do recurso de apelação interposto, uma vez que preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

DO MÉRITO

DA NULIDADE DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença contraria o acervo probatório reunido nos autos, sob a afirmação de ser frágil e desprovida de fomento probatório favorável à pretensão condenatória, o que ensejaria a observância ao Princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a anulação de um julgamento sob este fundamento apenas é legalmente autorizada quando a decisão dos jurados se mostrar totalmente arbitrária e dissociada do conjunto fático-probatório, o que de forma alguma ocorre no presente caso.

A título de contextualização fática, observa-se que o Ministério Público denunciou Renato Cardoso do Carmos (“PORANGUINHA), Wellington Albuquerque da Silva (“ZORRO”), Jeidson Aguiar de Brito (“PENENGA”), Francisco das Chagas Lopes Silva (“CHICO”), Leandro Lira Nascimento (“LICÃO”), Aldecenir Pinheiro Rodrigues Raiol (“ALCYR”) e Claudinei de Souza Silva (“CANÊ”) pelos crimes de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, I, III, IV do CP) c/c crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único do CP - redação anterior aplicada até 2013).

Nestes autos, após o desmembramento do processo, restou apenas o recorrente RENATO CARDOSO DO CARMO.

Segundo a denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que na madrugada do dia 27.08.2011, por volta das 04h00, na residência das vítimas localizada na Rua das Estrelas, Passagem São Francisco, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, os Acusados, integrantes de um grupo de extermínio, fortemente armados, invadiram a residência pela porta dos fundos, arrombando-a. Em seguida, torturaram as vítimas, mandando que ficassem deitadas de costas no chão da sala e, com inúmeros disparos de arma de fogo, executaram sumariamente Ana Maria Morais Sobral, Leonardo Serrão da Costa, Franscisco Aurismar Moraes Sobral, Antônio ALdenir Moraes Sobral, Hemerson de Moraes Santana, Jaqueline de Moraes Santana e Nildene Cristina Evangelista Barros.

Extrai-se dos autos que, na madrugada do dia 27 de agosto do corrente ano, na residência acima descrita, encontravam-se dormindo Antônio Xavier Sobral e sua esposa Raimunda Moraes Sobral (proprietários), cinco crianças (netos e filho do casal), Ana Maria, Francisco Aurismar, Antônio Aldenir (filhos do casal); Hemerson Cristina (companheira de Franscisco Aurismar).

Num dado momento, a vítima Ana Maria ouviu vozes e ruídos que vinham do lado de fora da casa e acordou sua genitora, Raimunda Sobral, avisando-lhe sobre o barulho. Em seguida, a família foi surpreendida com o arrombamento da porta dos fundos da casa. Adentraram no imóvel cinco homens fortemente armados, portando armas de fogo longas e curtas, trajando roupas pretas, capuzes na cabeça e luvas, os quais gritavam: “é polícia, é polícia...caralho, ninguém fala nada, bora, bora, bora, todo mundo deita no chão”.

Ato contínuo, os Acusados mandaram que os donos da casa e as cinco crianças permanecessem no quarto onde dormiam e que as demais pessoas fossem para sala, pois os Acusados queriam saber acerca da existência de armas. Foram informados pelo dono da casa que não existiam quaisquer armas, ocasião em que foi agredido e ameaçado com arma de fogo. Após, mandaram que entrasse no quarto novamente, empurrando-o bruscamente em cima da cama juntamente com sua esposa Raimunda SObral e as cinco crianças. Ordenaram que ninguém saísse dali.

Prosseguindo a conduta criminosa, na sala da residência, os integrantes do grupo de extermínio mandaram que as vítimas deitassem de bruços no chão, com as mãos na cabeça, momento em que foram agredidas e humilhadas pelo bando executor. Em seguida, efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo,
notadamente na cabeça das vítimas
, ceifando a vida das mesmas instantaneamente, com exceção de Nildene Cristina, que foi levada ao Hospital Metropolitano ainda com vida, contudo, não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte, consoante laudos de necrópsia médico-legal acostados aos autos.

Os Denunciados, ao saírem do local, levaram os aparelhos celulares de Antônio Xavier Sobral e das vítimas Franscisco Aurismar e Nildene Cristina, além de importância em dinheiro. Por fim, um dos Denunciados proferiu a seguinte ameaça: “Se tu falar alguma coisa e disser que viu alguma coisa e reconhecer a gente, vamos matar a tua outra filha e toda tua família”.

Extrai-se dos autos que os Denunciados Renato Cardoso do Carmo, vulgo “Poranguinha” e Wellington Albuquerque da Silva, vulgo “Zorro”, ambos policiais militares, são chefes de um grupo de extermínio, do qual fazem parte os demais acusados, com atuação na área do bairro do Aurá e adjacências, no município de Ananindeua. A milícia, liderada principalmente por “Poranguinha”, trabalhava a serviço de criminosos envolvidos com tráfico de drogas e outros delitos, impondo medo e terror à população do bairro do Aurá, onde segundo relatos de testemunhas, utilizavam de extrema violência, intimidando, ameaçando e matando pessoas inocentes e marginais, com imposição, ainda, de toque de recolher determinado por “Poranguinha”.

(...)

Infere-se dos autos que a rivalidade existente entre quadrilhas de traficantes no bairro do Aurá culminou na morte de 07 pessoas de uma mesma família, objeto da presente denúncia. O grupo de extermínio formando pelos Denunciados trabalhava para uma destas quadrilhas, exterminando os desafetos, possíveis marginais e rivais do tráfico. Dentro da série de homicídios ocorridos na região, Antônio Clebson Figueiredo de Moraes, vulgo “Queroba”, irmão de Raimunda Moraes Sobral e tio das vítimas, teve sua vida ceifada em 06.03.2011, na frente de sua residência no bairro do Aurá, cujos autores do delito seriam “Manoelzinho” e “Poranguinha”, em razão de Antônio Clebson ter sido acusado por eles de ter matado um policial militar da Rotam.

(...)

Ocorre que, em 11.08.2011, Manoel das Graças Pereira de Andrade, conhecido por “Manoelzinho”, braço direito de “Poranguinha”, marido de sua sobrinha e integrante do grupo de extermínio, foi assassinado na Invasão Carlos Mariguela. Os suspeitos de sua morte são “Nenem”, “Claudinho”, “Elizama” e “Brocado”, este último parente das vítimas.

Conforme se extrai da cautelosa investigação criminal, a morte de “Manoelzinho”, integrante do grupo de extermínio, foi o que desencadeou a “chacina de Santa Izabel”. Logo após a falecimento de “Manoelzinho”, os Acusados “Poranguinha” e “Zorro” incendiaram casas de possíveis traficantes do bairro do Aurá, inclusive de “Brocado” e intensificaram as ameaças às vítimas, atribuindo a elas a autoria da morte de seu amigo. Por esta razão, as vítimas e demais parentes fugiram da residência que possuíam no bairro do Aurá e alguns se refugiaram na residência em Santa Izabel (local do crime) e outros foram para municípios diversos.

(...) No dia anterior aos fatos em apuração, “Gleiciane”, irmã e cunhada das vítimas, recebeu um telefonema de uma pessoa desconhecida informando que a casa seria invadida por “Poranguinha”, “Zorro” e seus comparsas e todos que ali estivessem seriam mortos. Fato que foi informado a genitora das vítimas, no entanto, resolveram permanecer na casa e sair do local pela manhã no dia seguinte.

Os acusados Renato Cardoso do Carmo e Wellington Albuquerque da Silva foram presos dia 05.09.2011.

Durante a audiência realizada em 24.09.2012, a testemunha Maria Helena Figueiredo Moraes declarou:

Que no dia do velório de seu irmão ANTONIO CLEBER, vulgo “QUEROBA”, apareceu um carro da ROTAM, tendo os policiais passado a revistar algumas pessoas que estavam no velório, dentre as quais as vítimas AURISMAR e ALDENIR; que a testemunha soube que dentre os policiais da ROTAM, também estavam compondo a equipe o PM PORANGUINHA; que PORANGUINHA estava tirando fotos das pessoas, ocasião em que o comandante determinou que PORANGUINHA guardasse o celular; que a testemunha e seus familiares questionaram aos policiais da ROTAM o motivo pelo qual estavam agindo com tanta violência, ocasião em que responderam que era uma revista de rotina; que ANA MARIA MORAES SOBRAL foi até os policiais pedir que parassem de bater em seus familiares, tendo neste momento um dos policiais apontado uma arma no rosto de ANA MARIA; que a partir deste momento iniciou uma confusão e um outro policial chegou a jogar spray de pimenta no rosto de algumas pessoas e, inclusive, no rosto do filho de ANA MARIA, ainda bebê e de sua mãe RAIMUNDA MORAES SOBRAL; que os familiares da testemunha passaram a receber ameaças constates; que comentários foram no sentido de que QUEROBA havia sido assassinado por MANOELZINHO, o qual fazia parte do grupo de denunciados; que depois que MANOELZINHO morreu, as ameaças contra os familiares da testemunha se intensificaram, pois os denunciados acreditavam que quem havia matado MANOELZINHO teria sido algum familiar da testemunha; que os denunciados apontava BROCADO como um dos assassinos de MANOELZINHO; que ates esclarece que BROCADO é seu sobrinho; que mora no Distrito e frequentava e ainda frequenta o Aurá; que tinha conhecimento que PORANGUINHA e outros policiais sempre faziam ronda no Aurá; que tanto antes como depois da morte de seu irmão QUEROBA, PORANGUINHA outros policiais militares passavam em frente a casa da mãe da depoente e fazia questão de parar na frente da casa e olhar para o movimento da casa; que RAIMUNDA SOBRAL MORAES, sobrevivente da chacina, disse à depoente que dentre as pessoas que entraram na casa, um estava vestido ainda com a roupa da ROTAM; que esclarece que quem também comentou sobre o fato de que uma das pessoas que entrou na casa estava vestida com roupa da ROTAM foi o filho de ANA MARIA, ALESSANDRO, atualmente com dez anos de idade; que RAIMUNDA informou ainda a depoente que quando as pessoas entraram na casa falaram que “se denunciassem o ocorrido iriam voltar para matar as outras pessoas da família que não foram exterminadas”; que as pessoas sobreviventes identificaram PORANGUINHA pela estatura; (...)

id 14826362

Na mesma audiência, a testemunha EDINA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO DE MORAES, prestou os seguintes esclarecimentos:

Que estava presente no velório de QUEROBA, o qual era irmão da testemunha; (...) que as pessoas que morreram na chacina foram abordadas por ocasião do velório e inclusive PORANGUINHA, nesta ocasião chegou a tirar fotos das futuras vítimas da chacina, tendo inclusive apontado o dedo na cara das futuras vítimas da chacina e dito que todos estavam em seu caderno; (...) que tinha conhecimento de que PORANGUINHA e seus companheiros ameaçavam de morte pessoas do Aurá, bem como ameaçavam familiares da testemunha; que as ameaças se intensificaram após a morte de MANOELZINHO; que tinha conhecimento por meio de ANTÔNIO CLEBSON, QUEROBA, que MANOELZINHO era amigo de PORANGUINHA e de outros que faziam parte do grupo deste; que nas vezes que QUEROBA se sentia ameaçado por PORANGUINHA e seu grupo, ia para casa da declarante no Curuçambá e que conversava com ela sobre as ameaças; que QUEROBA dizia para a declarante que quem era o companheiros de PORANGUINHA, era ZORRO e MANOELZINHO; que estes três sempre andavam juntos; que QUEROBA não informou à declarante sobre eventuais assassinatos que PORANGUINHA, ZORRO e MANOELZINHO teria praticado; que QUEROBA era envolvido com drogas, pois era usuário; que QUEROBA não informou o porque das ameaças praticadas por MANOELZINHO, PORANGUINHO, e ZORRO; que não sabe precisar quanto tempo após a morte de QUEROBA, MANOELZINHO foi morto, mas acha que foi pouco tempo , menos de seis meses; que os familiares da testemunha que moravam no Aurá falaram para a declarante sobre a intensificação das ameaças após a morte de MANOELZINHO; (...)

id 14826363

A testemunha Leonardo Libório da Costa, por sua vez, declarou:

Que o filho do declarante, LEONARDO SERRÃO DA COSTA, namorava com JAQUELINE há alguns anos; que no dia dos fatos seu filho estava na casa de um parente de JAQUELINE, aqui em Santa Izabel; que na noite anterior a chacina, a sogra do filho do declarante falou para este que havia recebido um telefona de que iriam invadir a casa da parente de JAQUELINE na qual seu filho também morava; que a sogra do filho da declarante disse para a declarante tirar Leonardo Serrão da referida casa. Que na mesma hora ligou para seu filho e perguntou se estava sabendo do que estava ocorrendo, mas seu filho tentou acalmar o depoente dizendo se tratar de mero comentário; (...) Que em determinado dia de 2010 os filhos do depoente LEONARDO SERRÃO e RODRIGO SERRÃO foram até a praça do Aurá e, em determinado momento, um colega de LEONARDO disse que ouviu os dois policiais WELLINGTON e RENATO, presentes em audiência, comentado que iriam matar Leonardo, conhecido como “GEREBA”; que neste mesmo dia, após ter a informação de que os referidos policiais prometeram matar Leonardo o depoente foi até a praça e viu que os policiais estavam num bar e foi falar com os mesmos; que o depoente questionou acerca do que tinham falado. Que após o depoente pedir satisfações aos policiais, PORANGUINHA se levantou e de maneira grosseira foi afrontado o depoente e chegou a pegar numa arma que portava, mas não direcionou ao depoente; que LEONARDO SERRÃO foi logo chegando e disse a PORANGUINHA e WELLINGTON que ta pessoa se tratava de seu pai. Que o declarante perguntou aos referidos policiais o que o filho dele estava devendo, pois tinha acabado de chagar de São Paulo. Que o depoente esclarece que foi policial militar, mas foi licenciado já tem dezesseis anos; que disse aos referidos policiais “DA ONDE VOCÊS SÃO EU JÁ VIM DE LÁ E SEI COMO AS COISAS ACONTECEM”; que referidos policiais PORANGUINHA e Wellington criticaram a forma como o filho do depoente se vestia e disseram que tinha muita gente morrendo área; (...) que relata que as coisas iniciaram em razão da morte da MANOELZINHO, pois PORANGUINHA e ZORRO colocaram em suas cabeças que quem havia assassinado MANOELZINHO foi gente da família vitimada na chacina (...) que PENENGA era amigo do filho do depoente, mas este lhe traiu, pois levou os demais réus até a residência onde ocorreu a chacina; que tem informações de que a testemunha EDSON está sendo ameaçada pelos réus; que EDSON morava na mesma rua do Aurá em que várias das vítimas também morava; que Edson quatro ou cinco dias após a chacina parou o depoente na Rua e lhe disse que era amigo de seu filho LEONARDO SERRÃO e que sabia que PORANGUINHA e WELLINGTON haviam participado da chacina e que PENENGA foi quem levou todos à casa onde ocorreu o crime; (...)

ids 14826364 e 14826365

Em laudo nº 37/2012 (id 14826368), foi periciada a arma de fogo tipo revólver, calibre .38, SPECIAL, marca TAURUS, número de série OJ 348700. Por meio do Memº nº 205/2011 - BAL, foi solicitado o material retirado dos cadáveres. O laudo pericial, após comparação microbalística entre os projéteis de arma de fogo retirado dos corpos das vítimas, constatou que há elementos coincidentes no que se refere às microestriações e número de raias e concluiu que os projéteis de arma de fogo retirado dos cadáveres Ana Maria Moraes Sobral e Leonardo Serrão Costa foram expelidos pelo cano da arma de fogo revólver calibre .38, marca Taurus, número OJ 348700.

A arma de fogo foi encontrada em poder do réu Renato Cardoso do Carmo durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Pelo descrito acima, o laudo de perícia criminal de comparação balística (Laudo Nº 37/2012) examinou esta arma e a confrontou com os vestígios recolhidos no local do crime e nos corpos das vítimas. Os peritos criminais atestaram categoricamente que os projéteis retirados dos cadáveres de pelo menos duas das vítimas da chacina (Ana Maria Moraes Sobral e Leonardo Serrão Costa) possuíam elementos coincidentes e
foram expelidos pelo cano desta exata arma de fogo
.

A defesa de Renato ainda argumentou em sede de apelação e recursos que não haveria “
prova segura da utilização efetiva de armas”
por parte dele, alegando que o réu sequer possuía porte de arma e que a suspeita recaiu sobre ele apenas por sua condição de policial militar. Contudo, a apreensão do revólver em sua posse, aliada ao resultado positivo do laudo balístico, revelam um forte elemento de ligação material entre o réu e os homicídios executados.

A quebra de sigilos telefônicos revelou conversas que ligam os acusados Renato Cardoso e Wellington Albuquerque à prática de crime por encomenda (milícia realizada na região do Aurá) envolvendo o controle do tráfico de entorpecentes (ids 14826560 a 14826589).

Segundo o relatório policial (id 14826576) decorrente da quebra de sigilo telefônico, o numeral (91) 8307-5221 dos nacionais Leandro Lira do Nascimento, vulgo “Licão” e Mairara apresentou relevante informação:

No mesmo relatório, o numeral (91) 8257-9502 pertencente a Camila (irmã de Licão) também revela diálogo relevante às investigações:

Em outra ocasião, em 17.10.2011, o mesmo numeral (91) 8257-9502 revela que a morte de MANOELZINHO foi a motivação da chacina de Santa Izabel e que esta teria sido praticada por “PORANGUINHO”, “ZORRO”, “CANÊ” (id 14826582):

Durante a quebra de sigilo do numeral (91) 8032-9020, foi identificado um diálogo entre “Naldo” (suposto traficante) e Cleiciane (irmã de três vítimas da chacina e supostamente ligada a “Naldo”), há a informação de que os acusados foram levados ao local da chacina por um carro Prisma e que o dono do carro era Claudiney, vulgo “CANÊ” (id 14826583):

Em manifestação (id 14826599), o Ministério Público resume toda a dinâmica dos fatos da seguinte forma:

Portanto, nota-se que há robusto embasamento nos autos e tendo o Conselho de Sentença optado pela tese acusatória que encontra respaldo na instrução criminal, é incabível a cassação do édito condenatório.

A decisão proferida pelo Júri Popular encontra amplo e inquestionável esteio nas provas documentais, periciais e testemunhais coligidas ao longo de toda a persecução penal.

A materialidade dos delitos restou inequivocamente comprovada por um vasto acervo técnico, destacando-se:

Laudos Necroscópicos e Certidões de Óbito: os laudos periciais (nº 43415/2011, 43419/2011, 43421/2011, 43418/2011, 43417/2011 e 43420/2011) atestam, de forma uníssona, a ocorrência de laceração cerebral nas sete vítimas decorrente de projéteis de arma de fogo, evidenciando mortes violentas com características claras de execução sumária.

Levantamento de local de crime e perícias balísticas: corroboram para a materialidade os Autos de Apresentação e Apreensão, bem como as perícias técnicas realizadas nos cartuchos das armas de fogo utilizadas na chacina da residência.

Quanto à autoria delitiva e à formação de quadrilha armada, a condenação do Apelante — Policial Militar conhecido pela alcunha de "Poranguinha" e apontado como um dos líderes de um violento grupo de extermínio atuante na área do bairro do Aurá — não foi baseada em meras presunções, mas sim em elementos probatórios sólidos, como interceptações telefônicas que revelam trechos de conversas interceptadas e devidamente transcritas no relatório conclusivo da autoridade policial, conforme alguns trechos transcritos acima, que evidenciam o envolvimento direto do réu com a conduta delitiva e a sua organização estrutural na associação criminosa armada.

Há ainda provas testemunhais que constitui um conjunto probatório com depoimentos prestados que corroboram a dinâmica da invasão e tortura na madrugada dos fatos, somadas a diversas denúncias anônimas recebidas durante a fase de investigação que apontavam expressamente o Apelante e seus comparsas como os autores das execuções.

Não se pode olvidar ainda que a mecânica delitiva (invasão da residência pelas portas dos fundos por agentes fortemente armados, tortura das vítimas e subsequente execução com inúmeros disparos) revela um
Modus Operandi
que se alinha perfeitamente às provas técnicas e interceptações que ligam o réu à autoria intelectual e material da chacina.

Portanto, constata-se que o Conselho de Sentença, ao rechaçar a tese de negativa de autoria, julgou com total amparo nas provas dos autos, exercendo sua competência constitucional. A condenação não derivou do simples histórico social do réu, mas da análise de um mosaico probatório firme (perícias, escutas e testemunhos) que atesta a sua participação no homicídio múltiplo e na quadrilha armada, impondo-se a integral rejeição da tese de nulidade.

Deste modo, rejeito a tese de nulidade da decisão dos jurados por manifesta contrariedade às provas, uma vez que não encontra o menor respaldo fático e jurídico nos autos.

DA ATIPICIDADE DE CONDUTA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E AFASTAMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO

A tese defensiva que pleiteia o reconhecimento da atipicidade do crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), sob a alegação de que não foram demonstrados os requisitos legais de estabilidade e permanência do grupo, deve ser integralmente rechaçada.

A estabilidade e o vínculo associativo contínuo restaram cabalmente demonstrados ao longo da persecução penal. O Apelante, conhecido pela alcunha de "Poranguinha", atuava como chefe de um grupo de extermínio (milícia) com atuação estruturada e constante na área do bairro do Aurá e adjacências.

O bando criminoso operava de forma estável a serviço de traficantes de drogas da região, exercendo intimidação, impondo toque de recolher à população e executando desafetos e rivais de forma reiterada.

Conforme pontuado nos memoriais do Ministério Público:

Foram carreados aos autos, vários boletins de ocorrência, que demonstram a prática de inúmeros crimes violentos (homicídios) praticados pelo bando comandado por Poranguinha, no bairro do Aurá (vide fls. 379/385).

Cabe referir, que a maioria desses crimes passou a ser desvendado após a prisão dos réus. Com esse fato, as testemunhas sentiram-se seguras para depor e estão apontando Poranguinha e Zorro como responsáveis por, pelo menos, cinco homicídios.

id 14826599

A associação delitiva foi corroborada pelos próprios depoimentos dos acusados, ficando claro que o apelante já era conhecido em seu meio social justamente por se associar de maneira permanente aos demais comparsas para a prática de diversas condutas típicas. Além disso, na 2ª série de quesitos, o próprio Conselho de Sentença confirmou soberanamente, por maioria de votos, a materialidade do fato (associação de três ou mais pessoas) e reconheceu o réu como integrante estrutural da quadrilha armada.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CPB (quadrilha armada), a alegação defensiva de que não haveria prova segura da utilização efetiva de armas também é insubsistente.

A incidência desta majorante é inequívoca e plenamente amparada em provas técnicas. A comprovação de que a organização criminosa agia ostensivamente armada advém dos Autos de Apresentação e Apreensão e das perícias balísticas realizadas nos cartuchos de arma de fogo recolhidos na investigação.

A natureza armada da quadrilha fica evidente pelo próprio
modus operandi
e pelo levantamento do local do crime, que atestou tratar-se de execuções sumárias cometidas com inúmeros disparos de arma de fogo efetuados pelo bando fortemente armado que invadiu a residência das vítimas na madrugada. Sendo as armas de fogo os instrumentos primários e indispensáveis para a consecução dos objetivos de extermínio da milícia, a aplicação da causa de aumento para quadrilha armada é irrefutável e, assim, rejeito a tese arguida.

DA DOSIMETRIA DA PENA - REJEIÇÃO DA FRAÇÃO TARIFADA DE 1/6 PARA O VETOR CULPABILIDADE

A Defesa postula a redução da pena-base, aduzindo desproporcionalidade e exigindo que a majoração pelo único vetor negativo (culpabilidade) seja limitada à fração matemática de um sexto (1/6).

Rejeito a tese defensiva.

A legislação penal brasileira não adota o sistema tarifado rigoroso para a primeira fase da dosimetria, vigorando o princípio da discricionariedade vinculada do magistrado (art. 68 do CP), e
não impôs uma obrigatoriedade legal de aplicação uniforme e engessada da fração de 1/6
para cada circunstância judicial negativa.

A adoção de 1/6 é uma mera construção jurisprudencial que atua como ponto de partida, mas o magistrado possui a
discricionariedade vinculada
para fixar um patamar superior (como o de 1/4), desde que o faça de forma motivada em fundamentos idôneos e concretos que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta.

A exasperação da pena-base de 12 para 15 anos foi justificada por motivação concreta e extremamente idônea, pois a culpabilidade do Apelante desborda, e muito, da normalidade do tipo penal.

O elemento central que fundamenta a exasperação mais rigorosa da culpabilidade é o fato de o réu ser
policial militar à época dos crimes
. Um agente do Estado é investido de parcela de autoridade pública, recebendo treinamento e armamento com o dever legal e moral primordial de proteger a vida e a ordem social. Quando este agente desvirtua completamente sua função para chefiar e integrar um grupo de extermínio (milícia), a quebra de confiança com a sociedade e com o Estado eleva a reprovabilidade de sua conduta a níveis extremos. Conforme ressaltado pelo Juízo e corroborado pelo Informativo nº 835 do Supremo Tribunal Federal, essa condição exige e legitima um
escrutínio muito mais rígido
por parte do Poder Judiciário.

No mais, a
culpabilidade do agente não se mede apenas pela sua qualificação profissional, mas pela intensidade do dolo demonstrada na execução do crime. Neste ponto, observa-se que a exasperação da pena-base é amplamente justificada pelo
próprio
modus operandi
da chacina
, que evidenciou um nível de premeditação e perversidade que extrapola completamente o desvalor ordinário do crime de homicídio. O planejamento para invadir a residência de madrugada por um grupo fortemente armado, render os moradores, submetê-los à tortura (meios cruéis) e executar sumariamente sete pessoas configura uma culpabilidade exacerbada que demanda uma resposta penal muito superior àquela aplicada a um homicídio qualificado comum.

A individualização da pena exige que a reprimenda seja aplicada em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Diante de uma chacina que vitimou sete pessoas no âmbito de atuação de um grupo de extermínio armado voltado para intimidação de moradores, a elevação da pena-base em 1/4 reflete estrita
proporcionalidade entre a gravidade concreta dos fatos e a sanção imposta
. Limitar o aumento à fração mínima de 1/6 seria tratar com benevolência injustificada um crime cujas circunstâncias de execução e a condição pessoal do autor revelam desprezo absoluto pelas instituições de segurança e pela vida humana.

Deste modo, entendo que o magistrado apresentou justificativa irrefutavelmente pertinente, baseada em elementos absolutamente concretos do caso, de forma que a exasperação de 3 anos (elevando a pena de 12 para 15 anos) não configura, nem de longe, a arbitrariedade arguida.

DO AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES (
BIS IN IDEM)
E DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE

Afirma a defesa que a sentença agravou a pena em 1/6 por duas vezes, utilizando como base as mesmas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), transformando-as em agravantes genéricas. Sustenta, portanto, a configuração do
bis in idem
, no que é acompanhado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, sob o entendimento de que tais agravantes já teriam sido utilizadas para a qualificação do crime de homicídio. Além disso, alega desproporcionalidade, pois a pena passou de 15 para 20 anos de reclusão.

Contudo, mais uma vez, melhor sorte não lhe assiste.

A alegação de
bis in idem
na aplicação das agravantes deve ser integralmente rechaçada, pois a dosimetria elaborada pelo Juízo sentenciante obedeceu de forma estrita aos parâmetros legais e ao entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, quanto à valoração de crimes com múltiplas qualificadoras. Vejamos:

No presente caso, o Conselho de Sentença reconheceu de forma soberana que os homicídios foram triplamente qualificados: perpetrados por motivo torpe (art. 121, §2º, I), emprego de meio cruel (art. 121, §2º, III) e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, §2º, IV).

Nestes casos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo a concorrência de múltiplas qualificadoras no crime de homicídio, uma delas deve ser empregada para qualificar o delito (estabelecendo a pena em abstrato de 12 a 30 anos), enquanto as qualificadoras remanescentes podem ser deslocadas para a segunda fase da dosimetria, atuando como agravantes genéricas, caso possuam previsão legal.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DA OUTRA PARA AGRAVAR A PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE . REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402 .851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). 2. Não se cuida na espécie de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (revaloração) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias de origem. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1979962 GO 2022/0011479-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE . APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE (PRECEDENTES). EMBARGOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS. 1 . Havendo o concurso de duas ou mais qualificadoras no delito de homicídio, reconhecidas pelos jurados, é possível que uma delas seja utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria (Precedentes). 2. Embargos Infringentes não acolhidos. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 03627967820178130079, Relator.: Des .(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 12/02/2026, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/02/2026)

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL . HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, C, DO CP (QUALIFICADORA SOBRESSALENTE) E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por ré condenada pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP). A defesa sustenta erro na aplicação da pena (art. 593, III, c, do CPP), argumentando que o magistrado procedeu apenas à compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) e a agravante do art. 61, II, c, CP, reconhecida a partir de qualificadora sobressalente. Requer o reconhecimento da compensação integral entre as referidas circunstâncias legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. O ponto central do recurso consiste em definir se, havendo pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio, é legítima a utilização de uma delas como agravante na segunda fase da dosimetria e, em caso positivo, se a referida agravante pode ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, “d”, CP), desde que utilizada para a formação da convicção dos jurados . Precedentes do STJ confirmam essa orientação (Súmula 545; HC 350.956/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/08/2016).
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra pode ser considerada como circunstância agravante (art. 61, II, “c”, CP) ou circunstância judicial negativa
(STJ, HC 402.851/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 21/09/2017). Reconhecida a agravante do art. 61, II, “c”, CP, deslocada da qualificadora sobressalente, e também a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a análise do critério de compensação. De acordo com o art. 67 do CP, quando concorrem agravantes e atenuantes, deve o juiz considerar a preponderância de acordo com a natureza da circunstância. No caso concreto, ambas as circunstâncias possuem peso equivalente, de modo que não há justificativa idônea para compensação apenas parcial. A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que a compensação deve ser integral entre a agravante do art. 61, II, c, CP, e a atenuante da confissão espontânea (AgRg no REsp 2.010.303/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/11/2022, Informativo 761; HC 408.668/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/09/2017). Assim, constatado o erro na dosimetria, a pena deve ser redimensionada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reconhecer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, c do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena. Teses de julgamento: A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, d, do CP e da Súmula 545 do STJ.
Havendo pluralidade de qualificadoras, é legítimo o deslocamento de uma delas para a segunda fase da dosimetria, como agravante do art. 61, II, c, do CP.
A compensação entre a agravante do art. 61, II, c e a atenuante da confissão espontânea deve ser integral, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena e ao dever de motivação. Dispositivos citados: CF/88, art. 5º, XXXVIII, c, e art . 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 67 e 121, §2º; CPP, art. 593, III, “c”. Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 545. STJ,
HC 350.956/SC
, Rel.
Min
. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 15/08/2016. STJ,
HC 402.851/SC
, Rel.
Min
. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 21/09/2017. STJ,
HC 408.668/SP
, Rel.
Min
. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 21/09/2017. STJ,
AgRg no REsp 2.010.303/MG
, Rel.
Min
. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14/11/2022 (Informativo 761). Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00057579320148140009 31069043, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Portanto, o Juízo
a quo
aplicou perfeitamente essa sistemática. A qualificadora do motivo torpe foi utilizada para tipificar o homicídio qualificado, balizando a pena-base. Inclusive, a magistrada consignou expressamente que deixava de valorar os “motivos do crime” na primeira fase (art. 59 do CP)
justamente no afã de evitar o bis in idem
.

Uma vez utilizado o motivo torpe para qualificar o crime, as outras duas qualificadoras reconhecidas pelos jurados — o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa — sobraram como remanescentes.

Essas duas qualificadoras remanescentes possuem correspondência legal idêntica no rol de circunstâncias agravantes genéricas, previstas no art. 61, inciso II, alíneas "c" e "d", do CPB. Como não foram utilizadas para qualificar o tipo primário nem para exasperar a pena-base na primeira fase, a sua incidência na segunda fase configura o correto exercício de individualização da pena, refletindo a intensidade do desvalor da conduta do agente.

Como destacado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, a aplicação da majoração (1/6 para cada circunstância agravante) justifica-se plenamente pela intensidade da reprovabilidade e por se tratarem de elementares não utilizadas na estrutura inicial do tipo penal.

Portanto, inexiste qualquer dupla punição (
bis in idem
), mas tão somente a justa valoração de um homicídio revestido de três circunstâncias excepcionalmente graves, onde cada uma desempenhou uma função processual e dosimétrica distinta e legalmente autorizada.

Quanto à alegada desproporcionalidade na fração de um sexto, o Código Penal Brasileiro não estabelece um
quantum
fixo ou um percentual determinado que deva ser obrigatoriamente aumentado quando da incidência de agravantes na segunda fase da dosimetria. Diante desta omissão legislativa, os Tribunais Superiores (STJ e (STF) pacificaram a orientação de que a fração de 1/6 é o índice ideal e padrão a ser aplicado para cada agravante reconhecida, justamente para resguardar o princípio da proporcionalidade e evitar o arbítrio judicial.

Ao utilizar este patamar (que corresponde ao menor montante fixado na lei para as causas de aumento e diminuição na terceira fase), impede-se que o magistrado majore a pena em quantidades aleatórias ou excessivamente rigorosas.

No caso em exame, a magistrada sentenciante aplicou o aumento de 1/6 para a agravante do meio cruel e mais 1/6 para a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, ambas reconhecidas soberanamente pelos jurados. A aplicação individualizada de 1/6 para cada agravante, resultando em um acréscimo total de 1/3 (5 anos), mantém-se rigorosamente dentro dos parâmetros aceitos e não configura desproporcionalidade.

Vale destacar ainda que tal exasperação reflete a justa resposta estatal à gravidade específica de remanescentes qualificadoras tão severas, como a tortura e a execução que impede qualquer chance de sobrevivência das vítimas.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL

A defesa sustenta que a sentença objurgada reconheceu a existência de concurso material nos crimes dos arts. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP e parágrafo único do art. 288, do CP, nos termos do art. 69 do CP. Contudo, defende que houve equívoco, uma vez configurado o concurso formal próprio, nos termos do art. 70, primeira parte, do CP, posto que os crimes decorreram de uma só conduta delituosa praticada sob o mesmo contexto fático, ainda que com desígnios autônomos.

Rejeito o pleito e mantenho a aplicação do concurso material. Explico.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, os agentes invadiram a residência de forma ardil e executaram as sete vítimas de maneira sumária. O
modus operandi
evidencia claramente a existência de desígnios autônomos, ou seja, a intenção fracionada e individualizada de suprimir a vida de cada uma das sete pessoas ali presentes. Não se configura unidade de ação quando há pluralidade de disparos direcionados a vítimas distintas por força de uma resolução criminosa múltipla.

Logo, é inarredável a incidência do concurso material (art. 69 do CP), impondo-se a cumulação das penas. Mesmo que, por apego ao debate, se cogitasse de ação única, a autonomia dos desígnios atrairia a regra do concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP), o qual, de toda sorte, também obriga a soma material das reprimendas, não havendo vantagem ao réu.

Ante o exposto, em parcial desalinho com o parecer do
custos legis
, voto pelo CONHECIMENTO E TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026